Tribunal: TJBA
Processo: 8075646-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075646-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDINEI DE JESUS SOUZA e outros (2)

Advogado(s): WAGNER FRUTUOSO DE SOUZA BELARMINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PACIENTES FORAGIDOS. ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO LEGAL E PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO QUE SE DÁ COM A EFETIVA
ÇÃO DA
PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra a manutenção de mandados de prisão temporária ativos, sob o fundamento de que o prazo legal de 30 (trinta) dias teria se esgotado sem o cumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de mandado de prisão temporária, expedido por prazo determinado e não cumprido em razão de os pacientes se encontrarem foragidos, configura constrangimento ilegal após o decurso do referido lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prisão temporária constitui medida cautelar excepcional, de reconhecida constitucionalidade, cuja finalidade é assegurar a eficácia das investigações policiais em crimes graves, como o tráfico de drogas e a associação criminosa, viabilizando a coleta de provas em ambiente livre de interferências.
4. A condição de foragido dos pacientes, devidamente registrada no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade por excesso de prazo, uma vez que a não efetivação da custódia decorre de sua própria conduta.
5. O prazo de validade da prisão temporária, seja de 5 (cinco) ou 30 (trinta) dias, inicia sua contagem apenas a partir do efetivo cumprimento do mandado de prisão, não fluindo enquanto o investigado se encontra evadido.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o agente não pode se beneficiar da própria torpeza, sendo incabível a alegação de constrangimento ilegal por demora na efetivação da custódia quando esta decorre de sua própria conduta de se furtar à aplicação da lei penal.
7. O mandado de prisão temporária não cumprido por evasão do alvo permanece hígido e executável até que seja expressamente revogado pela autoridade judicial competente, não havendo que se falar em caducidade ou perda de objeto automática pelo simples decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. A condição de foragido do investigado obsta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a delonga na efetivação da prisão temporária decorre de sua própria conduta evasiva. 2. O termo inicial para a contagem do prazo da prisão temporária é a data de sua efetiva execução, e não a data da expedição do mandado, que permanece válido e eficaz enquanto o agente estiver foragido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I, e art. 2º, § 8º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, no AgRg no RHC nº 179929/ES, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j.
14/08/2023
; STJ,
no AgRg no HC
nº
957759/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO,
Quinta Turma, j.
12/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8075646-88.2025.8.05.0000
, contra ato oriundo da comarca de
Monte Santo/BA
, tendo como impetrante o
bel.
Wagner Frutuoso de Souza Belarmino
e
como pacientes,
CLAUDINEI DE JESUS SOUZA
e

JOSÉ CARLOS DE JESUS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .